Tribunal: TJPA
Processo: 0818211-95.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818211-95.2025.8.14.0006

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENALIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do Município de Ananindeua/SEMUTRAN, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de anulação de multa de trânsito e extinguiu o processo com resolução do mérito. A autora sustenta ausência de regular notificação da penalidade, vício de motivação do auto de infração e ilegalidade do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento da multa, alegando, em grau recursal, que a interposição de recurso administrativo teria suspendido ou interrompido o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão anulatória de multa de trânsito está submetida ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado da ciência inequívoca da penalidade; e (ii) estabelecer se recurso administrativo protocolado após longo lapso temporal possui aptidão para suspender ou interromper a prescrição da pretensão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que toda pretensão exercida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do ato ou fato que lhe deu origem.

A teoria da actio nata determina que o prazo prescricional se inicia quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão ou do ato administrativo que pretende impugnar.

A própria autora reconhece ter tomado conhecimento da multa em agosto de 2019, quando tentou realizar o licenciamento do veículo, iniciando-se, a partir dessa data, a contagem do prazo prescricional quinquenal.

O ajuizamento da ação apenas em agosto de 2025 evidencia o transcurso integral do prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932.

O recurso administrativo apresentado somente em setembro de 2022, anos após a ciência inequívoca da penalidade, não possui aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional, sobretudo diante da ausência de demonstração de sua tempestividade nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

A admissão de insurgência administrativa tardia como causa de suspensão ou reinício da prescrição comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a finalidade do prazo prescricional aplicável às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública.

O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das alegações relativas à nulidade do auto de infração, ausência de notificação e vício de motivação da penalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional da pretensão anulatória de multa de trânsito ajuizada contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. O prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da penalidade administrativa, conforme a teoria da actio nata. 3. Recurso administrativo intempestivo apresentado anos após a ciência da penalidade não interrompe nem suspende a prescrição da pretensão judicial. 4. O reconhecimento da prescrição impede o exame do mérito relacionado à validade do auto de infração administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.062.771/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818211-95.2025.8.14.0006.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA RIBEIRO.

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/SEMUTRAN
, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão anulatória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora pretendeu a anulação de multa de trânsito, sustentando ausência de regular notificação, vício de motivação do auto de infração e impossibilidade de condicionamento do licenciamento anual do veículo ao pagamento da penalidade.

A sentença recorrida consignou que a própria autora afirmou ter tomado ciência da multa em agosto de 2019, quando tentou emitir o licenciamento do veículo, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 2025, após o decurso de prazo superior a cinco anos. Com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, reconheceu-se a prescrição da pretensão anulatória.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou a existência de recurso administrativo, o qual, segundo alega, teria interrompido ou suspendido o prazo prescricional. Requer, assim, a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e o prosseguimento da demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo Município, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o recurso administrativo foi protocolado apenas em 09/09/2022, cerca de três anos após a ciência inequívoca da penalidade, sendo, portanto, intempestivo e incapaz de interferir na contagem do prazo prescricional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

O recurso, contudo, não merece provimento.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela autora em face de penalidade administrativa de trânsito.

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas passivas da Fazenda Pública, bem como todo e qualquer direito ou ação contra ela exercitável, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso, a própria autora informou que tomou conhecimento da existência da multa em agosto de 2019, quando tentou realizar o licenciamento do veículo. A ação judicial, entretanto, somente foi proposta em agosto de 2025, quando já ultrapassado o prazo quinquenal.

Aplica-se, na hipótese, a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão ou do ato que pretende impugnar. Assim, tendo a apelante reconhecido a ciência da penalidade em agosto de 2019, iniciou-se, a partir de então, o prazo de cinco anos para o ajuizamento da ação anulatória.

Segue entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2062771 SP 2023/0108645-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

A tese de que o recurso administrativo teria interrompido ou suspendido a prescrição não merece acolhimento. Conforme se extrai das próprias alegações constantes dos autos, a insurgência administrativa somente foi apresentada em 09/09/2022, muito tempo depois da ciência inequívoca da autuação. Além disso, a mera provocação administrativa tardia não tem o condão de reabrir prazo já em curso nem de afastar a inércia da parte interessada, sobretudo quando não demonstrada a regular tempestividade da impugnação administrativa nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro.

Admitir que recurso administrativo apresentado anos após a ciência da penalidade pudesse, por si só, paralisar ou reiniciar a prescrição judicial importaria vulnerar a segurança jurídica e esvaziar a finalidade do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Também não prospera, neste momento, a pretensão de rediscutir a validade do auto de infração, a ausência de notificação ou eventual vício de motivação, pois tais matérias se encontram prejudicadas pelo reconhecimento da prescrição da pretensão anulatória. A prescrição, uma vez configurada, impede o exame do mérito substancial da nulidade administrativa pretendida.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, uma vez que corretamente reconheceu a prescrição da pretensão anulatória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários recursais, diante da ausência de condenação honorária na origem e da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026